Tribunal: TJDFT
Processo: 0733863-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0733863-80.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELLO FERNANDES RAMALHETE SEGUNDO APELADO: DELIA DE MELLO RAMALHETE, CAROLINA RAMALHETE VIEIRA, ZULEIKA DE MELLO RAMALHETE, DELIO DE MELLO RAMALHETE, ULYSSES MELLO RAMALHETE DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida pelo juízo da 4a VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA que, nos autos da ação de interdição proposta por MARCELLO FERNANDES RAMALHETE SEGUNDO em face de sua genitora, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para “decretar a interdição total de DELIA DE MELLO RAMALHETE, declarando-a absolutamente incapaz de praticar os atos da vida civil e conceder a curatela integral, sem limites, a ZULEIKA DE MELLO RAMALHETE - CPF: 334.057.511-87, com poderes integrais para representá-la perante todos” (ID. 62931468). Após a interposição da Apelação (ID. 62931476), da apresentação de contrarrazões (ID. 62931529, 62931511, 62931493 e 62931484), bem assim da juntada de Parecer do ilustre Procurador de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID. 64767868), ULYSSES MELLO RAMALHETE, filho da Interditada, compareceu aos autos (ID. 67584149) para pleitear excepcional autorização judicial para visitá-la, sob a alegação de que a Curadora vem opondo obstáculos de forma injustificada. Assim, considerando o petitório apresentado, bem como os interesses que permeiam a demanda, determino o encaminhamento dos autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, com fulcro no art. 178, II, do CPC, para manifestação. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital